Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021715-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIVAR PIVA FADANELLI - CPF: 039.422.161-32 (ADVOGADO), ROGERSON TIAGO PIVA - CPF: 024.593.781-14 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO E AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – AR FRUSTRADO – DEVOLUÇÃO EM DUAS OCASIÕES, SENDO O PRIMEIRO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” E O SEGUNDO PELO MOTIVO “AUSENTE”
– PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
–
APLICAÇÃO DO

EFEITO TRANSLATIVO
– RECURSO PROVIDO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Aplica-se o
efeito

translativo
à decisão proferida em a
gravo
de instrumento que registra a ausência desse requisito necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, extinguindo-se o feito, sem resolução do mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021715-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERSON TIAGO PIVA

AGRAVADA:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROGERSON TIAGO PIVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
Dr. Daniel de Sousa Campos
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1001216-58.2020.8.11.0078, ajuizada pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo MARCA FIAT, MODELO PÁLIO FIRE, CHASSI N. 9BD17122ZG7588133, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2016, COR CINZA, PLACA QBL-6053, tendo em vista a alegação de inadimplência do agravante em relação ao Contrato de Financiamento no 40403.336.2.8, firmado em 06/02/2017, garantido por alienação fiduciária.

O agravante alega que
“o Magistrado embasou a decisão no instrumento de protesto de fls. 42, para fins de constituição de mora, contudo tal documento não condiz com a realidade, pois o requerido não foi intimado, sendo que não há provas nos autos da intimação”
(sic), e o edital de Intimação só foi expedido após o ajuizamento da demanda, o que leva a concluir que não foi regularmente constituído em mora.

Entende que tal procedimento viola previsão legal, já que não foi feita qualquer diligência para encontrar o agravante e não tendo sido empreendidos todos os esforços para sua localização, não é possível a notificação via edital. Com isso, entende que “
faz-se ausente o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo”
(sic).

Discorre que
“em ligação à financeira, foi informado pela atendente que se no prazo de 05 (cinco) dias, caso não fosse efetuado o pagamento total do contrato, o veículo seria levado a leilão”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão ora guerreada, julgando extinto o feito, sem julgamento de mérito, ante ausência do pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo,
in casu
, a constituição em mora do devedor, com fundamento no artigo 487, IV, § 3o, do Código de Processo Civil.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 22/10/2020, conforme Id 63070977.

Contraminuta ofertada no Id 67201034, em que a instituição bancária rechaça os argumentos expendidos pelo recorrente, requerendo, ao final, o desprovimento deste instrumento.

No Id 67227953 a agravada interpôs agravo interno, pugnando pela reforma da decisão monocrática, a fim de que seja mantida a liminar e a apreensão do bem.

Decorreu o prazo sem manifestação do agravante, conforme certificado no Id 71411953.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 62560048).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo MARCA FIAT, MODELO PÁLIO FIRE, CHASSI N. 9BD17122ZG7588133, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2016, COR CINZA, PLACA QBL-6053, tendo em vista a alegação de inadimplência do agravante em relação ao Contrato de Financiamento no 40403.336.2.8, firmado em 06/02/2017, garantido por alienação fiduciária.

Inconformado, o agravante sustenta o desacerto do
decisum
, argumentando que
o “Magistrado embasou a decisão no instrumento de protesto de fls. 42, para fins de constituição de mora, contudo tal documento não condiz com a realidade, pois o requerido não foi intimado”
(sic), uma vez que o edital de intimação só foi expedido após o ajuizamento da demanda, o que leva a concluir não foi regularmente constituído em mora.

Pois bem. Como sabido, a comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para a presente demanda, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Dessa forma, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade da instituição financeira, ora agravada, ser reintegrada na posse do bem.

Nesse contexto, o Decreto-Lei n. 911/69 previa no §2o do artigo 2o, antes da redação dada pela Lei n. 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
, confira:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a
Administradora de Consórcio Nacional Honda
, ora agravada,
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Rogerson Tiago Piva
, aqui agravante, com vistas à constrição do veículo
MARCA FIAT, MODELO PÁLIO FIRE, CHASSI N. 9BD17122ZG7588133, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2016, COR CINZA, PLACA QBL-6053
, objeto de financiamento para aquisição de bens com taxa prefixada sob o no 40403.336.2.8, emitida em 06/02/2017.

No contrato celebrado entre as partes, o devedor informou o endereço na “Av. das Flores, 762, Bairro Popular, CEP: 78365000, Sapezal/MT, Telefone: 65-33831810” (Id. 62560025 – fl. 40) e no Cadastro de Pessoa Física – Consorciado, consta “Av. das Flores, 600, Bairro Popular, CEP: 78365000, Sapezal/MT, Telefones: (65)99658-6838, (65)99697-6101 e (65)9968-4317 (recado)” (Id. 62560025 – fl. 44).

A notificação extrajudicial foi expedida para ambos os endereços, porém os AR’s retornaram sem o devido cumprimento, sendo o primeiro com o motivo “Não existe o número” (Id. 62560025 – fl. 54), e o segundo, com o motivo “Ausente” (Id. 62560025 – fl. 57).

Diante disso, o banco credor promoveu com o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta
ou
ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
.

Ocorre que a expedição de intimação do referido protesto
ocorreu em 16/10/2020 (Id 62560010),
posterior ao ajuizamento da ação protocolizada em 23/06/2020
(Id 62560025), de modo que não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer
no momento da propositura da demanda
.

Logo, a falta de realização da notificação na forma prevista em lei e o protesto de título realizado
após
o ajuizamento da ação não se prestam à comprovação desse pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, o que enseja a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA – NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE
– NÃO PROVIDO. A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Para sua efetivação, é imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo destinatário”
(TJ-MT – AGR: 10059591920188110002 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO –
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR REALIZADA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA
– EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora” (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). 2. A comprovação da mora é requisito essencial da ação de busca e apreensão, conforme prevê a súmula no 72 do STJ, além de ser condição de procedibilidade, ou seja, deve ser demonstrada no momento da propositura da ação”
(TJ-MT 10182352020208110000 MT, Relator: DES. JÕAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO À BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO COMPROVADA. PROTESTO DO TÍTULO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário comprovar o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, com a devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa. 2. O retorno do AR, com indicação de tentativa de entrega frustrada, não tem o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, mormente sem assinatura de qualquer recebedor e com notificação do serviço postal de destinatário "ausente". 3. A ausência da prévia constituição em mora do devedor, na forma prevista em lei, bem como o protesto de título realizado após o ajuizamento da ação não se presta à comprovação do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, ensejando a extinção do feito. 4. Apelo conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível no 0230355-66.2020.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 24 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator”
(TJ-CE – AC: 02303556620208060001 CE 0230355-66.2020.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO À BUSCA E APREENSÃO – DEC. LEI 911/69 – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – MEIO INIDÔNEO –
PROTESTO DO TÍTULO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA.
Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Dec. Lei 911/69, é necessária a comprovação de que o devedor foi previamente notificado da mora, efetuada por meio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor, sendo desnecessária a notificação pessoal. A notificação extrajudicial, via correio eletrônico (e-mail), não se mostra válida, eis que não é possível verificar se o devedor tomou ciência inequívoca do objeto da notificação. A ausência da prévia constituição em mora do devedor, na forma prevista em lei, bem como o protesto de título realizado após o ajuizamento da ação não se presta à comprovação do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, ensejando a extinção do feito”
(TJ-MG – AC: 10000204712582001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, por força do efeito translativo, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, diante da ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante do resultado do julgado, condeno a agravada ao pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85
,
§ 2o
, do
Código de Processo Civil
.

Por derradeiro, diante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno manejado pela instituição bancária, dada a perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021